Tribunal: TJDFT
Processo: 0727865-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIO INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RISCO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA DE IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO PREJUDICADO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE BUSCA PATRIMONIAL. MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que seja possível analisar, em tese, o pedido de penhora de salário, o devedor deve aferir renda líquida mensal superior a 10.000,00 (dez mil reais). A penhora de renda inferior a essa faixa de ganhos é presumidamente violadora do mínimo existencial.
2. Prejudicado o pedido de penhora da restituição do imposto de renda, pois já foi ultrapassada a última data para restituição do imposto de renda de 2024.
3. A renovação do pedido de consulta aos sistemas de busca de ativos requer indícios de melhora financeira do devedor ou de lapso temporal razoável entre as pesquisas.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é plataforma destinada ao recebimento de comunicações, não à busca de ativos. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça autoriza o uso da CNIB como medida executiva atípica (CPC 139 IV), ressalvando, no entanto, que tais medidas devem ser empregadas subsidiariamente, depois de esgotados os meios de execução típicos, o que não ocorreu na hipótese.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.